Tribunal: TJPA
Processo: 0802049-82.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802049-82.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: ISRAEL CORDEIRO DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO.

CONCLUSÃO PARCIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

QUE NÃO ATENDE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 126, § 5º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.

O § 5º DO ART. 126 DA LEP PERMITE O ACRÉSCIMO DE 1/3 DO TEMPO DE REMIÇÃO EM FUNÇÃO DAS HORAS DE ESTUDO NO CASO DO CONDENADO QUE, ALÉM DE FREQUENTAR AS AULAS, CONSEGUE CONCLUIR O ENSINO FUNDAMENTAL OU MÉDIO COM ÊXITO. TEM-SE, PORÉM, QUE O AGRAVANTE NÃO CONCLUIU AS DUAS ETAPAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RAZÃO PELA QUAL NÃO FAZ JUS À REMIÇÃO PLEITEADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos
etc
.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dias do mês de de 2021.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Silveira.

Belém/PA, 04 de
maio
de 2021.

DESª
.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
ISRAEL CORDEIRO DA SILVA
, por intermédio de Advogada particular, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Tucuruí que indeferiu o pedido de remição de pena de 133 dias, formulado em favor do agravante, em virtude de ter sido aprovado no EJA, contrariando o magistrado o que disposto no art. 126 da LEP.

Aduz a impetrante que o agravante tem direito à remição referente aos anos finais do Ensino Fundamental, correspondente a 133 dias, mas que tal não foi reconhecido pelo magistrado da Vara de Execuções, requerendo provimento ao agravo.

Em ID de nº 4705942, colacionou a defesa aos autos cópia do atestado de estudo que comprova que o agravante estudou no ano de 2018, EJA na modalidade semipresencial a 1ª etapa do ensino fundamental, totalizando carga horária de 426 horas, em 142 dias, juntando, em ID 4705943, cópia do atestado de pena e, em ID 4705944, decisão singular deferindo pedido de remição de 77 dias por estudo.

Em
contrarrazões
,
ID 4705946
, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação, ID 4705948
, mantida a decisão ora agravada por seus próprios termos.

Nesta
Superior Instância, ID 4797507
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do agravo, sendo mantida a decisão ora guerreada.

É o
relatório
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto contra decisão exarada pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Tucuruí que indeferiu o pedido de remição de pena de 133 dias, formulado em favor do agravante,
ISRAEL CORDEIRO DA SILVA
, aprovado no EJA, contrariando o magistrado o que disposto no art. 126 da LEP.

O presente recurso
não merece prosperar
, como se constata pelos motivos a seguir expostos.

Conforme bem ressaltado pelo representante da Procuradoria de Justiça, a Lei 12.433/11, passou a admitir a possibilidade de remição de pena em razão do estudo pelo apenado, regulamentando a matéria ao alterar a redação do art. 126 da LEP. Contudo, condicionou a remição não só à frequência como também à apresentação do certificado comprovando a submissão do apenado aos exames de avaliação, sendo a remição de pena em razão do estudo importante elemento de concretização da finalidade ressocializadora da pena que deve ser devidamente valorizado, sendo direito do apenado ver reconhecido seu trabalho, esforço e dedicação.

Tem-se dos autos que o Magistrado singular deferiu o pedido de remição de pena do agravante, ID 4705944, porém o fez tão somente para 77 dias, tendo como base à sua decisão o fato de o agravante ter completado apenas a 1ª etapa do ensino fundamental, sendo neste mesmo sentido a manifestação ministerial em contrarrazões, ID 4705946,
verbis
:

“A
giu com acerto o ilustre magistrado
a quo
ao negar a
remição de
carga horaria de estudo no montante de 133 dias como requer o agravante
. C
onforme acostado
a
os autos, o
próprio
agravante
atesta em sua
defesa que o apenado ISRAEL CORDEIRO DA SILVA
apenas finalizou
a 1ª Etapa do
Ensino Fundamental Modular EJA
,
ou seja,
não conclui o curso em sua totalidade...”

Portanto, o agravante não cumpriu o requisito necessário a obtenção da remição em sua integralidade uma vez que ainda não concluiu a 2ª etapa do EJA que, conforme a Resolução 03/2010 do CNE compreende duas etapas. Assim, acertada a decisão singular que reconheceu fazer o agravante
jus
somente ao percentual relativo à 1ª etapa que, por óbvio, não representa a conclusão do ensino fundamental.

Vejamos excerto da Resolução 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, efetivamente no que nos interessa:

O curso é ofertado em três etapas, sendo:

Fase I
-
Corresponde do 1º ao 5º ano do Ensino
Regular (séries iniciais
do Ensino Fundamental)

Fase
II
-
Corresponde do 6º ao 9º ano do Ensino
Regular (séries finais do
Ensino Fundamental)
Fase I (Séries inicia
is do Ensino Fundamental)
Idade mínima para matrícula: 15 anos;

Duração de 2 anos (Carga Horária 1200horas ou
1440 horas/aula,
distribuídas em d
uas etapas de 600
horas cada, ou 720 horas/aulas);
Organizada por Áreas de Conhecimento (Língua
Portuguesa, Mate
mática e
Estudos da Sociedade e
da Natureza).

Importante ressaltar que apesar de o agravante ter provado nos autos a conclusão da 1ª etapa do ensino fundamental, na modalidade EJA semipresencial, não restou demonstrado, por qualquer meio de prova, que tenha concluído a 2ª etapa do ensino fundamental ou o ensino médio, o que efetivamente lhe daria direito à remição da carga horária relativa ao estudo acrescida de 1/3, sendo este mesmo o entendimento da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir:

“In casu
,
entendemos que
muito embora esteja devidamente
comprovado que o agravante, de fato,
estu
do
u
na modalidade
“EJA MO
DULAR
SEMIPRESENCIAL a 1ª ETAPA DO ENSINO FUNDAMENTA
L”
,
não há qualquer
prova nos autos de que
tenha
concluído
o ensino fundamental
e
o ensi
no
médio
,
com aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio
–E
NEM
, elementar
es
esta
s
que lhe
daria
m
o direito à remição de pena
de
carga hor
á
ria
de estudo
acrescida de
1/3
, conforme artigo 126, §5º, da LEP
,
sendo
consider
a
do
como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente
para o ensino médio regular (2.400 hora
s), ou seja,1.200 hora
s, resultando um
total de 133 dias a serem remidos
.”

Vejamos o dispositivo:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
(Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)
.

§ 1
o
A contagem de tempo referida no
caput
será feita à razão de:
(Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;
(Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

(...)

§ 2
o
As atividades de estudo a que se refere o § 1
o
deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

(Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)

(...)

§ 5
o

O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação
.
(Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

(...)

Portanto, se o agravante não concluiu todas as etapas do ensino, não há como ter remido o tempo referente à totalidade e tampouco terá direito aos acréscimos decorrentes da conclusão, conforme orienta a jurisprudência, a saber:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. FREQUÊNCIA ESCOLAR E APROVEITAMENTO ESCOLAR.
CONCLUSÃO PARCIAL DO ENSINO MÉDIO QUE NÃO ATENDE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 126, § 5º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL
. 1. O legislador estabeleceu especificamente duas situações distintas: prestigiar a iniciativa do preso em incrementar os próprios níveis de educação pela simples participação em atividades intelectuais (art. 126, § 1º, I, LEP) e premiar o efetivo envolvimento no processo ressocializador pela aprovação integral nos exames nacionais de ensino (art. 126, § 5º, LEP). 2. Enquanto o § 1º, inciso I, do art. 126 da LEP define que o tempo para a remição da pena é contado por meio de frequência escolar, sem necessidade de aproveitamento, o § 5º permite o acréscimo de 1/3 do tempo de remição em função das horas de estudo no caso do condenado que, além de frequentar as aulas, consegue concluir o ensino médio com êxito, do que se infere que a aprovação é um plus, uma vantagem extra com relação à regra geral. 3. Recurso a que se nega provimento.(TJ-DF - RAG: 20160020005459, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2016, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/03/2016 . Pág.: 108)
Grifei

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e lhe
nego provimento
, mantendo incólume a r. decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como
voto
.

Belém/PA, 04 de maio de 2021.

DESª
.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 05/05/2021